Tribunal: TJES
Processo: 0004502-90.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004502-90.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
APELADO: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL PRAIA CENTER, ED. LUCAS, ED. LEILA, ED. CRISTINA, ED. REGINA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA – CONDOMÍNIO – ÚNICO HIDRÔMETRO – MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA DE CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADE – RECONVENÇÃO – APURAÇÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial nº 1.166.561 (Tema 414), pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”.

2. Admite-se a interposição de reconvenção pela concessionária a fim de apurar crédito em seu favor em decorrência da aplicação da tabela progressiva de tarifamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0004502-90.2018.8.08.0021

APELANTE: CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL PRAIA CENTER (ED. LUCAS, ED. LEILA, ED. CRISTINA E ED. REGINA)

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de repetição de indébito” ajuizada por CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL PRAIA CENTER (ED. LUCAS, ED. LEILA, ED. CRISTINA E ED. REGINA), ora Apelado, em face de CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 659/668, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para determinar o cálculo do consumo da tarifa de água de acordo com o consumo real aferido pelo único hidrômetro, mediante enquadramento na tabela progressiva de tarifamento, bem como a devolução simples dos valores cobrados a maior, ao passo em que julgou improcedente o pleito reconvencional deduzido pela ora Apelante.

Recurso de apelação de fls. 671/685, pelo qual a Apelante sustenta, em síntese, ser legítima a reconvenção por si oposta, pois, em se reconhecendo a ilegalidade da cobrança, deve-se observar a nova metodologia de cálculo na apuração do consumo de água no período objeto da impugnação.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais de fls. 690/703, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

A demanda foi ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL PRAIA CENTER (ED. LUCAS, ED. LEILA, ED. CRISTINA E ED. REGINA), ora Apelado, por não concordar com a forma de apuração do valor devido a título de consumo de água, tal como levado a efeito pela Apelante.

Infere-se dos autos que o consumo de água pelo Condomínio Apelado é medido por um único hidrômetro.

Neste contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial nº 1.166.561 (Tema 414), pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica no sentido de “
não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
”.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.” (grifei)

(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

Não há controvérsia em sede recursal acerca da ilegalidade da cobrança consubstanciada na multiplicação da tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no edifício.

Com efeito, o que a Apelante pretende é que seja reformada a r. sentença apenas na parte em que julgou improcedente o pleito reconvencional por si deduzido.

Neste particular, o MMº. Juiz de Direito
a quo
consignou na r. sentença vergastada que a reconvenção não merecia acolhimento pelos seguintes fundamentos:

“Em relação à reconvenção, razão não assiste a requerida/reconvinte, tendo em vista que, ainda que se comprove que, pela aplicação da forma de cobrança legal, existiriam débitos em relação ao autor/reconvindo, entendo que não caberia cobrança retroativa, sob pena de violação ao princípio do ato jurídico perfeito, em relação aos valores cujas faturas já foram emitidas pela própria requerida e quitadas anteriormente.”

Todavia, a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como desta Colenda Primeira Câmara Cível, é no sentido da possibilidade da interposição da reconvenção pela concessionária para a apuração de eventual crédito em seu favor em razão da aplicação da metodologia imposta pela sentença.

Neste sentido é o julgamento do recurso de apelação nº 5003407-32.2021.8.08.0021 (em 07.12.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, bem como do recurso de apelação nº 0008287-80.2020.8.08.0024 (em 05.10.2021), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA ÁGUA E ESGOTO – HIDRÔMETRO ÚNICO – CONSUMO REAL – ENQUADRAMENTO NA TABELA PROGRESSIVA DE TAFIRAMENTO – PEDIDO RECONVENCIONAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CRÉDITO PELA CONCESSIONÁRIA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o art. 343 do Código de Processo Civil, "
na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa
". No caso, o pedido reconvencional de pagamento de eventual diferença constatada entre o importe pago pelo autor no período calculado pelo sistema de economias, e aquele aferido pelo consumo real no mesmo período, é conexo com aqueles formulados na demanda principal.

2. Esta c. Primeira Câmara Cível já manifestou entendimento no sentido de que “se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea” (TJ-ES - AC: 00082878020208080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 05/10/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021).

3. No entanto, diferentemente do que pretende a apelante, deve o valor ser apurado em fase de liquidação, oportunidade em que os cálculos serão realizados aplicando-se a nova metodologia de cobrança delimitada na sentença.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

“CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. ÚNICO HIDRÔMETRO. CONSUMO REAL AFERIDO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PROGRESSIVA. VEDAÇÃO À COBRANÇA HÍBRIDA. APURAÇÃO DE VALORES NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE EVENTUAIS CRÉDITOS PELA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.O STJ fixou tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido (Tema Repetitivo 414); 2. Por sua vez, a Súmula 407 do STJ estabelece que É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo (Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009); 3. Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva, o que é rechaçado pela jurisprudência do STJ e do TJES. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1745659/PR. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000; 4. Se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea; 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Os valores, evidentemente, deverão ser apurados em sede de liquidação, observando-se a metodologia de apuração de cálculo já fixada na r. sentença hostilizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para julgar procedente o pedido reconvencional formulado e, via de consequência, reconhecer o direito da Apelante de cobrar de forma contraposta eventual crédito em seu favor decorrente da aplicação da metodologia de apuração fixada na r. sentença, a ser apurado na fase de liquidação.

Em consequência, fixo honorários advocatícios sucumbenciais na reconvenção, em favor da Apelante, no valor de 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do art.. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 18/7/2023.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 18/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.